Tribunal: TJMT
Processo: 1036291-30.2022.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1036291-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAR VIRTUAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 08.699.931/0001-31 (RECORRIDO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (RECORRENTE), INGRID COSTA MENEZES PEREIRA - CPF: 154.954.797-69 (ADVOGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. JOAO PAULO DA SILVA SANTOS PREFERENCIA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Terceira Turma Recursal

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1036291-30.2022.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: STONE PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO: CAR VIRTUAL COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA EM PLATAFORMA DE VIRTUAL DE VENDAS – ALEGAÇÃO DE SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
– DANO MORAL – NÃO VERIFICADO – NÃO COMPROVAÇÃO DE ABALO À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui
honra objetiva e, por isso, em que somente sofre prejuízos morais decorrentes de violação a sua honra objetiva e não subjetiva.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado tirado contra sentença que condenou o recorrente ao pagamento da importância de
R$ 2.709,00 (dois mil, setecentos e nove reais)
,a título de danos materiais, e a indenização no importe de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de danos morais, em decorrência de acidente de trânsito envolvendo os veículos das partes litigantes.

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da ausência de responsabilidade civil.

2. Da ausência de provas dos alegados danos morais.

3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da ausência de responsabilidade civil.

Pois bem. A meu ver, analisando-se a documentação encartada aos autos, bem como, as afirmações das partes litigantes, tenho que a tese jurídica arguida pela parte recorrente não merece ser acolhida, uma vez que a prestação do serviço pela instituição de pagamento recorrida foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos o bloqueio indevido da conta da parte recorrente, por suspeita de movimentação fraudulenta, todavia, sem aviso prévio e, por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado (art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor).

Desse modo, tenho que a conduta da parte recorrida, se mostra civilmente ilícita, consistente na sua negligência, pois que não diligenciou com o fito de comunicar a parte recorrente acerca do bloqueio, inviabilizando a utilização das verbas percebidas na referida conta.

2.

Da ausência de provas dos alegados danos morais.

A meu ver tal pretensão recursal da parte recorrente não merece guarida, isto porque, da análise dos autos, percebe-se que a parte recorrida trata-se de pessoa jurídica. E, apesar da pessoa jurídica pode sofrer abalo moral (Súmula 227 do STJ), todavia, diferente da pessoa física, somente possui honra objetiva e, por isso, deve comprovar a ocorrência dos fatos lesivos à sua imagem e credibilidade, situação não ocorrente nos presentes autos.

Nesse sentido, segue a jurisprudência hodierna,
“in verbis”
:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ENTRE EMPRESAS. DANO À REPUTAÇÃO E IMAGEM DA AUTORA. DANO MORAL DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADO. DANO À DIREITO DA PERSONALIDADE DO SÓCIO. INEXISTENTE. 1. As pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva - juízo que a pessoa faz ou tem de si mesma -, mas tão somente a chamada honra objetiva, juízo de valor que terceiros formam a seu respeito. 1.1. Somente fazem jus à reparação moral caso a violação de direito afete sua reputação ou o seu nome no meio comercial devidamente demostrado o prejuízo extrapatrimonial. 2. Na hipótese, a antecipação de valores para terceiro, resultante de fraude, sem qualquer comprovação de qualquer outro prejuízo, transcendente ao dano material já abarcado na sentença, não é suficiente para macular a imagem da autora (pessoa jurídica) e lhe causar prejuízo. 3. Não se observa qualquer violação à direitos da personalidade do sócio/administrador da empresa em razão de incorreta antecipação de valores recebidos por cartão de crédito, fato inserido estritamente na relação comercial existente entre sua empresa e a operadora de cartão de crédito, sem qualquer tipo de extrapolação patrimonial. 4. APELAÇÃO DESPROVIDA.

(Acórdão 1336327, 07264162820198070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2021, publicado no DJE: 13/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, tenho que a empresa recorrida não logrou comprovar o abalo à sua credibilidade e/ou imagem suportado em suas relações comerciais após a ocorrência dos fatos denunciados na peça vestibular, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do que dispõe o art. 373, I, do CPC, fatos que, a meu sentir, afastam a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos.

3.

Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

No tocante a esta tese recursal, anoto que, já afastei a ocorrência de dano moral indenizável no caso retratado nos autos, tão logo, respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima
.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e

DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e
julgar

improcedente
o pedido de indenização por danos morais, em virtude dos fatos registrados nos autos,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a sentença fustigada
.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente no pagamento das verbas sucumbenciais, em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2023